Tribunal: TJSP
Processo: 2299043-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO POSSUIDOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO, PORQUANTO ENTENDEU QUE NÃO ESTÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – EMBORA SEJA POSSÍVEL O LEVANTAMENTO E O AGRAVANTE TENHA SIDO INTEGRADO À LIDE, NECESSÁRIA A REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO POSSUIDOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO, PORQUANTO ENTENDEU QUE NÃO ESTÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – EMBORA SEJA POSSÍVEL O LEVANTAMENTO E O AGRAVANTE TENHA SIDO INTEGRADO À LIDE, NECESSÁRIA A REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU ENTÃO O CONSENTIMENTO DO DETENTOR DO DOMÍNIO REGISTRAL PARA O ATENDIMENTO DO SEU PEDIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.